Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741203-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS RAMOS ALVES DA COSTA, ANANDA JESSICA PEREIRA RAMOS AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA, GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que foi formulado perante o Juízo a quo pedido de tutela provisória de urgência, in verbis: “b) A concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte nos termos do art.300 do CPC, para o fim de determinar que a Ré não inclua o nome dos Autores nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, deixe de adotar toda e qualquer medida que tenha como escopo a constituição dos autores em mora, até a decretação da Rescisão Contratual, ou até ulterior deliberação do juízo.” Na inicial do agravo de instrumento interposto vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que constam os seguintes pedidos: “Por ser assim, diante do direito dos agravantes e da urgência na medida, REQUER que haja a reforma da decisão de ID 208664861, para CONCEDER e determinar a suspensão imediata da entrega do imóvel, da cobrança dos valores vincendos, da transferência do imóvel perante o registro de imóveis bem como, a suspensão de qualquer cobrança de taxas ou emolumentos passíveis aos Agravantes até o deslinde da presente demanda.” (id. 64525283, pág. 7) Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se os agravantes-autores para se manifestarem no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 8 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora